Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PASEP. AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS REPRESENTADOS. TESE DE REPERCUÇÃO GERAL FIXADA PELO COLENDO STF. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Na origem, trata-se de ação coletiva ordinária proposta por associação beneficente, sem fins lucrativos, em que se requer a condenação do Banco do Brasil S/A a restituir os valores desfalcados da conta PASEP de cada um dos “substituídos”.
2. “A atuação das associações em processos coletivos pode ser de duas maneiras: na ação coletiva ordinária, como representante processual, com base no art. 5o, XXI, da CF/1988; e na ação civil pública, como substituta processual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública. Como representante, o ente atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados. Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo.” (REsp n. 1.325.857/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 1/2/2022.)
3. De acordo com o julgamento do RE 573.232 pelo colendo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (Tema no 82/STF), nas ações coletivas ordinárias mostra-se imprescindível autorização expressa e específica dos associados, não bastando a previsão estatutária genérica de representação da entidade, bem como a anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento da ação ordinária.
4. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contrarrazões recursais acolhida. Processo extinto, sem resolução de mérito.